Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-93.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013785-93.2018.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO - CNPJ: 17.324.541/0001-78 (APELADO), SARAH BEZERRA SCHEFFER - CPF: 044.357.571-17 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO – SISTEMA CIELO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES ADVINDOS DE TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALUDIDO REPASSE - PARTE RÉ - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não logrando êxito a parte ré na satisfatória demonstração de suas alegações, como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
CIELO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1013785-93.2018.8.11.0003, ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar à autora o montante de R$ 32.020,99, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção de 50% para cada (ID 149804067).

Irresignada, a ré/apelante sustenta que, a autora/apelada não fez prova de que deixou de receber os valores que ora pleiteia.

Alega que, os valores questionados são referentes aos acordos estabelecidos entre as partes no tocante a antecipação de recebíveis.

Sustenta que, os valores objeto da presente demanda foram devidamente repassados à autora/apelada, já com os devidos descontos das remunerações contratualmente devidas a Cielo, ora ré/apelante.

Defende que, a autora/apelada omitiu uso da antecipação de recebíveis e consequentemente a ciência na alteração no seu fluxo de pagamentos e valores líquidos advindos da referida antecipação.

Repisa que, efetuou o repasse dos valores relativos as transação da autora/apelada, deduzidas as taxas e demais encargos, previstos em contrato, nas cláusulas 17ª e seguintes do contrato de credenciamento, restando patente que a diferença na quantia percebida pela autora/apelada, ocorreu em razão do desconto das referidas taxas

Menciona que,

diante do princípio do pacta sunt servanda, e por não vislumbrar nenhuma abusividade em suas cláusulas, o contrato deve ser cumprido (ID 149804068).

Embora intimada, a autora/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 149804072).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a ré/apelante pretende se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que autora/apelada não fez prova de que deixou de receber os valores que ora pleiteia.

Ocorre que, tratando-se o litígio acerca da ausência de repasse das vendas efetivadas com as máquinas de cartões administradas pela parte ré/apelante e a irregularidade na cobrança de suas mensalidades, cabe a ela demonstrar a legalidade da sua conduta, uma vez que não há como exigir da parte autora prova negativa.

Logo, se a ré/apelante afirma ter feito o repasse dos valores devidos e a legalidade da cobrança das mensalidades e taxas, a ela cabia fazer prova do alegado, o que não ocorreu.

Com efeito, em que a ré/apelante alegar a regularidade nas operações, não comprovou a disponibilização dos valores controvertidos na conta bancaria da autora/apelada, tampouco a suposta antecipação de recebíveis que teriam causado a desordem das transferências e a regularidade dos descontos realizados a título de alugueis das máquinas no período descrito na inicial, ônus que lhe competia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RELATIVOS A VENDAS DE REFEIÇÕES REALIZADAS VIA APLICATIVO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALUDIDO REPASSE - PARTE RÉ - NÃO DESINCUMBÊNCIA
- DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Não logrando êxito a parte ré na satisfatória demonstração de suas alegações, como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral é medida que se impõe.
Tendo a parte autora suportado intensa frustação e aborrecimento diante dos problemas a ela causados pela ré em virtude da ausência de repasse de valores relativos às vendas de refeições por ela, autora, realizadas, justificada está a reparação pretendida. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.009195-3/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 03/06/2022).

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial – Alegada falta de repasse de crédito pela Cielo, na primeira venda realizada pela autora –
Conjunto probatório favorável aos termos da inicial, cumprindo a autora o disposto no art. 373, I, do CPC –
Requerida, ao contrário, que não logrou demonstrar o pagamento, única hipótese de inversão do julgado
– [...] – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível 1017029-69.2020.8.26.0576; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA "CIELO". ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAR SUA ATIVIDADE. RELAÇÃO DE INSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. QUESTÃO CONTROVERTIDA ESCLARECIDA NOS AUTOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PRECLUSA ANTE A INÉRCIA DO AUTOR EM RECOLHER METADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS (ART. 95 DO CPC). 3.
UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA PARA RECEBIMENTO DE CRÉDITO E DÉBITO ORIUNDOS DE ATIVIDADE COMERCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O REPASSE DOS VALORES PARA A PARTE AUTORA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC)
. 4. SENTENÇA REFORMADA, COM INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível 1016887-46.2017.8.26.0002; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).

Nesse contexto, na ausência de prova do pagamento devido, tampouco a legalidade da cobrança dos alugueis/taxas, não há como afastar o dever da parte ré/apelante em indenizar à autora quanto às importâncias discutidas.

Portanto, não logrando êxito a parte ré na satisfatória demonstração de suas alegações, como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023